Tribunal: STF
Processo: ARE 1445629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE APOIO À CRIANÇA — CIAC. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATORIA DA EMPRESA CONTRATADA. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDOS FORMULADOS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. TERMO INICIAL NA DATA DA RESCISÃO DOS CONTRATOS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DAS FÁBRICAS. VALORES ADIANTADOS PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANOS EMERGENTES. PARCIAL CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. AFERIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Apelações interpostas pela parte autora e pela União contra a sentença pela qual o juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos emergentes e por lucros cessantes em razão das consequências resultantes da execução e rescisão unilateral de dois contratos administrativos celebrados com a autora, com a finalidade de realização de serviços e de obras de edificação de Centros Integrados de Apoio à Criança — CIAC.



    2. O acolhimento da sentença a dois dos pedidos formulados sem a apresentação de fundamentação ou desfecho expresso para as demais postulações configura julgamento citra petita. Suprimento da nulidade com o julgamento imediato da causa, observados os limites das apelações.



    3. A realização de diligências de campo pelo perito nos locais em que realizadas as obras e nas dependências da parte autora, na companhia de seus representantes, não revela, ipso facto, a parcialidade do auxiliar do juízo que, inclusive, poderia ter sonegado essa informação se pretendesse ocultar uma possível atuação parcial. Além do mais, a União não suscitou a suposta parcialidade por ocasião de sua manifestação sobre o laudo pericial, deixando para fazê-lo apenas na apelação interposta. Rejeição da preliminar.



    4. Fundando-se a pretensão da parte autora na alegação de danos resultantes da rescisão precoce de contrato administrativo sem o pagamento de diferenças à época apuradas, o termo inicial da prescrição corresponde à data da resolução contratual e não à de sua assinatura. Prescrição não configurada.



    5. A ausência de pedido recursal, sequer de fundamentação na peça respectiva, quanto ao tópico referente aos custos de desmobilização das fábricas, impede que esta Corte sobre ele delibere.



    6. A construção das fábricas para a produção das peças utilizadas na execução do contrato foi custeada por adiantamento realizado pela União, cujos valores seriam a ela ressarcidos mediante descontos nas faturas a serem pagas à empresa contratada. Desse modo, resulta descabida a pretensão de ressarcimento por custos de implantação das fábricas, já que tais despesas foram assumidas pela parte contratante.



    7. Ausência de comprovação da existência de custos extras de apoio às obras durante a execução dos contratos, não sendo correta a metodologia do perito para a sua aferição. Reconhecimento do direito da contratada à percepção de indenização pelos custos de apoio suportados após a rescisão das avenças, a serem apurados em sede de liquidação.



    8. As estipulações contratuais relativas à forma de remuneração da empresa contratada consignaram que o pagamento seria calculado com base no valor unitário das peças de pré-moldados, no qual já estariam embutidos os custos diretos e indiretos da produção. Previu-se, ainda, que a remuneração e o faturamento da empresa contratada seriam apurados com base nos serviços efetivamente autorizados ao longo do contrato, tomando-se por base os preços unitários referidos.



    9. Tendo a empresa ciência prévia de que seu faturamento estaria vinculado ao fluxo das autorizações de serviços e aos preços unitários das peças produzidas, não se há de falar em indenização por custos extras de fabricação com base apenas na redução do objeto dos contratos, sem prova concreta de que os valores recebidos foram insuficientes para custear a produção.



    10. A rescisão unilateral do contrato pela Administração em razão de interesse público impõe a indenização da parte contratada em lucros cessantes, estes que devem ter sua existência efetivamente demonstrada, devendo, além disso, ser limitados aos ganhos que seriam auferidos caso o objeto do contrato não tivesse sido atingido por uma supressão com envergadura superior à que legalmente prevista, qual seja, a de 25% do seu montante original, conforme estabelecido no art. 55, § 1 0, do DL 2.300/86, à época em vigor.



    11. Direito da contratada ao recebimento de indenização por lucros cessantes calculados a partir da diferença entre o lucro auferido e aquele a que faria jus, caso o objeto dos contratos tivesse apenas sido reduzido dentro do limite legal.



    12. Tratando-se de condenação ao pagamento de parcelas ilíquidas, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes.



    13. A menor sucumbência da União impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$100.000,00, nos termos do art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC/ 73. 14. Apelações de ambas as partes e remessa oficial a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente